Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A jurisprudência sedimentada entende que se o falso não é percebido de pronto, mas apenas após a realização de qualquer diligência, sindicância ou perícia, é inviável o reconhecimento da alegação de que se trataria de falsidade grosseira.
II – Recurso conhecido e desprovido.